Tribunal: TJES
Processo: 5021248-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021248-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABEL PIZETTA REBONATO

AGRAVADO: DIONISIO FONSECA GEAQUINTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA ESPOSA PELOS DÉBITOS CONTRAÍDOS PELO MARIDO NA CONTÂNCIA DO CASAMENTO. CASAMENTO EM REGIME DE SEPARAÇÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO. RESPONSABILIDADE DA HERDEIRA PELAS DÍVIDAS DEIXADAS PELO DE CUJUS. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença para manter a agravante no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da esposa casada sob regime de comunhão parcial de bens para responder pelos débitos contraídos pelo marido na constância do casamento quando não comprovada a separação de fato; e (ii) aferir a responsabilidade da esposa, como herdeira e meeira, pelos débitos deixados pelo de cujus quando não comprovada a inexistência de bens a inventariar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a separação de fato ponha fim ao regime de bens, nos termos do art. 1.576 do Código Civil, em análise perfunctória não se vislumbram elementos que indiquem a data da ruptura da vida conjugal, a afastar a responsabilidade patrimonial da agravante por eventuais débitos contraídos na constância do vínculo matrimonial.

4. Sem a comprovação de tal marco, comunicam-se não apenas o patrimônio líquido, mas também as dívidas e os encargos existentes até o momento da ruptura da vida conjugal, nos termos do art. 1.659 do Código Civil.

5. A alegada inexistência de patrimônio deixado pelo
de cujus
não impede a sucessão processual pela agravante, sequer afasta sua legitimidade para responder pelos débitos deixados.

6. Segundo art. 110 do CPC, “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
”, sendo legítima a permanência da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença na condição de sucessora do falecido executado, no que se refere as obrigações patrimoniais pendentes.

7. Não se mostra desarrazoada a medida indicada pelo juízo, de instauração do inventário negativo, pois é procedimento eficaz à comprovação da ausência de patrimônio deixado pelo
de cujus
.

8. Não havendo declaração formal de ausência de bens, como seria o caso de inventário negativo, não há como afastar, nesta via processual, a responsabilidade patrimonial da agravante pelos débitos deixados pelo
de cujus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.

Não comprovada a separação de fato, a esposa casada sob o regime de comunhão parcial de bens é parte legítima para responder pelas
dívidas contraídas pelo marido na constância do casamento.

2. Não comprovada a inexistência de bens a inventariar, a esposa, como herdeira e meeira, possui responsabilidade pelos débitos deixados pelo cujus, nos limites de seu quinhão.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 110, art. 796; CC, art. 1.576, art. 1.659, art. 1.790, art. 1.792, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.477.937/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 20/6/2017; AgInt no AREsp n. 2.324.125/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025; TJES, 5002581-11.2022.8.08.0008, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 4ª Câmara Cível, Julg: 12/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5021248-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZABEL PIZETTA REBONATO
AGRAVADO: DIONISIO FONSECA GEAQUINTO
Advogado(s) do reclamante: EMILIO SANTOS MACHADO
Advogado(s) do reclamado: WELITON ROGER ALTOE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
IZABEL PIZETTA REBONATO

em face da r. decisão do id 81871776 da origem que, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000544-75.2024.8.08.0061, rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

Alega a agravante, em síntese, que
(i)

quando o executado faleceu já estavam separados de fato há oito anos;
(ii)
o Sr. Valter Rebonato já vivia com sua companheira, que foi inclusive a declarante de seu óbito, ocorrido no Estado da Bahia;
(iii)
o
de cujus
não deixou bens a inventariar;
(iv)
deve ser observado como marco temporal para fim do regime de bens, e comunicabilidade das dívidas, a separação de fato;
(v)
embora não tenham formalizado o divórcio, a dívida executada foi contraída após o fim da convivência, e assim a cobrança em seu desfavor gera enriquecimento ilícito do credor; e
(vi)
a exigência de abertura de inventário negativo inverte a lógica do ônus probatório na localização de bens do devedor.

Pois bem.

Alega a agravante que quando o executado faleceu já estavam separados de fato há oito anos. Todavia, da certidão de casamento do id 73198304 da origem consta que a mesma é casada com o mesmo, em regime de comunhão parcial de bens, não constando averbação de separação ou divórcio.

Igualmente, consta da certidão de óbito do id 75081765 da origem que a agravante era casada com o
de cujus
.

Embora a separação de fato ponha fim ao regime de bens, nos termos do art. 1.576 do Código Civil, em análise perfunctória não se vislumbram elementos que indiquem a data da ruptura da vida conjugal, a afastar a responsabilidade patrimonial da agravante por eventuais débitos contraídos na constância do vínculo matrimonial.

Sem a comprovação de tal marco, comunicam-se não apenas o patrimônio líquido, mas também as dívidas e os encargos existentes até o momento da ruptura da vida conjugal, nos termos do art. 1.659 do Código Civil.

A propósito, o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MODALIDADE FECHADA. CONTINGÊNCIAS FUTURAS. PARTILHA. ART. 1.659, VII, DO CC/2002. BENEFÍCIO EXCLUÍDO. MEAÇÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO.

1. [...]. 6.
Na partilha, comunicam-se não apenas o patrimônio líquido, mas também as dívidas e os encargos existentes até o momento da separação de fato.

7. [...]. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.477.937/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 20/6/2017)

Da mesma forma, a alegada inexistência de patrimônio deixado pelo
de cujus
não impede a sucessão processual pela agravante, sequer afasta sua legitimidade para responder pelos débitos deixados.

Isso porque ausente indicação da separação de fato, em sendo a agravante casada com o
de cujus
em regime de comunhão parcial de bens, é a mesma herdeira e meeira, nos termos do art. 1.790 do Código Civil.

E segundo dispõe o art. 110 do CPC, “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
”, sendo legítima a permanência da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença na condição de sucessora do falecido executado, no que se refere as obrigações patrimoniais pendentes.

Todavia, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, “
O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados
”.

Ainda, após a partilha, os herdeiros se obrigam, cada qual, proporcionalmente à parte que lhe cabe na herança (art. 1.997 do Código Civil), observado o limite do respectivo quinhão. Igualmente dispõe o art. 796 do CPC, no sentido de que
“O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

Conforme orientação do STJ, “
a responsabilidade pessoal dos herdeiros pelas dívidas do falecido só se concretiza após a partilha
, sendo antes disso atribuída ao espólio, representado pelo inventariante
” (AgInt no AREsp n. 2.324.125/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025).

Compete, pois, a agravante comprovar a inexistência de patrimônio deixado pelo
de cujus
.

No pormenor, não se mostra desarrazoada a medida indicada pelo juízo, de instauração do inventário negativo, pois é procedimento eficaz à comprovação da ausência de patrimônio deixado pelo
de cujus
.

Nesse jaez, em cognição sumária, não havendo declaração formal de ausência de bens, como seria o caso de inventário negativo, não há como afastar, nesta via processual, a responsabilidade patrimonial da agravante pelos débitos deixados pelo
de cujus
.

Sobre a discussão, confira-se elucidativo precedente deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HERDEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA SEM INVENTÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos no curso da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. O Apelante alegou ilegitimidade passiva por inexistência de inventário e partilha dos bens deixados pela devedora originária, excesso de execução sob o argumento de que os encargos estariam embutidos nas parcelas da Cédula Rural Hipotecária, e fixação desproporcional dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se o herdeiro pode figurar no polo passivo da execução na ausência de inventário e partilha; (ii) estabelecer se houve excesso de execução diante da alegação de encargos indevidos; e (iii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O herdeiro pode ser legitimamente incluído no polo passivo da execução, independentemente da abertura formal de inventário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil.

2. A responsabilidade do herdeiro está limitada ao valor da herança recebida, nos termos dos arts. 796 do CPC e 1.792 do CC, e a ausência de partilha não afasta tal responsabilidade.

3. A alegação de excesso de execução carece de demonstração técnico-contábil, sendo incabível quando o embargante não apresenta planilha de cálculo ou provas que evidenciem erro nos valores cobrados.

4. Encargos contratuais como juros, multa e correção monetária são legítimos em caso de inadimplemento, especialmente quando previstos contratualmente e diante da mora, conforme arts. 389, 395 e 397 do Código Civil.

5. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo desproporcionalidade ou nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5002581-11.2022.8.08.0008, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 4ª Câmara Cível, Julg: 12/08/2025)

Ausentes, pois, elementos aptos a desconstituir os fundamentos da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento
, para manter a r. decisão
incólume.

Julgo prejudicados

os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos de declaração opostos.